Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-43.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DÍVIDA INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
I. A teor do que prescreve o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário impugnado pelo consumidor.
II. Evidenciada a falsidade das assinaturas apostas no contrato de empréstimo consignado deve ser declarada a inexistência da relação contratual entre o consumidor e a instituição financeira e da dívida respectiva.
III. Não há fundamento para a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, na hipótese em que os descontos são promovidos pela instituição financeira em função de fraude praticada por terceiro.
IV. Pela teoria do risco da atividade, consagrada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos provenientes da sua atividade empresarial.
V. Nem mesmo quando se demonstra, com base no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que o dano proveio da ação criminosa ou fraudulenta de terceiro, típico caso fortuito interno, o fornecedor se exime da responsabilidade de indenizar os danos sofridos pelo consumidor.
VI. Segundo a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor idoso que, em razão de contrato fraudulento experimenta descontos indevidos nos seus proventos e enfrenta adversidades para cessá-los e repetir os valores respectivos.
VII. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação por dano moral arbitrada em de R$ 3.000,00.
VIII. No campo da responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil.
IX. Apelação parcialmente provida.